Tribunal: TJMT
Processo: 1072800-29.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072800-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUGENIO CASSEANO ALVES - CPF: 339.166.085-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e revisão contratual. O autor, servidor público aposentado, alega ter sido induzido em erro ao contratar cartão de benefício consignado (Credcesta) sob a crença de tratar-se de empréstimo consignado tradicional, sustentando vício de consentimento e abusividade dos encargos financeiros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento ou fraude na contratação eletrônica realizada por biometria facial; (ii) analisar se a modalidade de cartão de benefício consignado com parcelas fixas configura prática abusiva por falta de informação; e (iii) perquirir a legalidade das taxas de juros remuneratórios e da capitalização mensal praticadas.

III. Razões de decidir

3. A contratação celebrada por meio eletrônico, mediante assinatura digital e autenticação por biometria facial (selfie), corroborada pelo efetivo recebimento do crédito em conta corrente, reveste-se de plena validade jurídica, afastando a tese de fraude ou vício de vontade.

4. O produto contratado distingue-se do cartão de crédito rotativo convencional por prever amortização mensal, parcelas fixas e prazo determinado para quitação, garantindo ao consumidor a previsibilidade do débito e a transparência necessária ao equilíbrio contratual.

5. As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros de 12% ao ano, sendo a taxa pactuada legítima quando não demonstrada onerosidade excessiva ou discrepância cabal em relação à média de mercado para operações da mesma espécie.

6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários firmados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, bastando para sua pactuação a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que restou evidenciado no título de crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de produtos bancários por meio digital com autenticação biométrica é válida e eficaz, inexistindo vício de consentimento quando demonstrada a ciência dos termos e a disponibilização do numerário ao consumidor. 2. É legítima a cobrança de juros e capitalização mensal em contratos de cartão de benefício consignado que prevejam de forma clara os custos da operação e a forma de amortização do saldo devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192 (redação da EC 40/2003); CDC, art. 3º, § 2º; MP nº 1.963-17/2000; Súmula 297/STJ; Súmula 382/STJ; Súmula Vinculante 7/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 24 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Tema 27 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Tema 247 (REsp 973.827/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
EUGENIO CASSEANO ALVES
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no bojo da ação declaratória de vício de consentimento c/c revisão contratual c/c repetição de indébito da forma simples e pedido de tutela de urgência movida contra o
BANCO MASTER A.S.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (ID: 370070466), o autor EUGENIO CASSEANO ALVES, servidor público aposentado, narrou que foi vítima de conduta abusiva por parte da instituição financeira ré ao firmar contratos que,
"sob o disfarce de regularidade, esconderam práticas lesivas, fraudulentas e altamente onerosas, em nítida violação à boa-fé objetiva, ao direito à informação e ao equilíbrio contratual".
Relatou que verificou,
"com surpresa e consternação, a partir de agosto de 2023, descontos mensais em sua folha de pagamento referentes a uma suposta contratação de CARTÃO BENEFÍCIO, promovidos pela Ré, no valor inicial de R$ 479,96 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), com o último desconto registrado em junho de 2025 no montante de R$ 752,11 (setecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos)".

Por fim, requereu: a) o reconhecimento da inexistência da contratação da Reserva de Crédito Consignável (RCC) por ausência de consentimento válido e vício de vontade; b) a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado tradicional; c) a condenação do réu à restituição simples de todos os valores indevidamente descontados; d) a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos.

Em contestação (ID: 370070484), o BANCO MASTER S.A. sustentou que "a parte Autora contratou junto ao Réu Master o cartão de benefício CREDCESTA e o serviço adicional de saque, observados os limites de margem consignável da parte Autora, na forma autorizada pelo art. 24 do Decreto nº 691, de 12 de setembro de 2016". Esclareceu que "os 02 (dois) produtos contratados pela parte Autora, exclusivamente no que se refere ao Réu Master, não são, e não devem, em hipótese alguma, ser interpretados como empréstimos consignados, mas sim, de benefícios decorrentes do cartão de benefícios CREDCESTA".

O banco argumentou que "a
contratação dos serviços do Réu Master foi realizada através de contrato digital, validado com e selfie, ou seja, foi realizada por meio eletrônico, conforme expressamente autorizado pelo art. 24 do Decreto nº 691, de 12 de setembro de 2016". Sustentou que "a parte Autora teve acesso, assinou digitalmente e anuiu com as condições da contratação do cartão de benefícios CREDCESTA"
, demonstrando que
"a parte Autora tinha ciência da modalidade de contratação".

Para reforçar sua defesa, o banco invocou a ausência de vício de consentimento, argumentando que
"para todos a boa-fé se presume e a má-fé é que deve ser provada (CC, art. 113)".
Sustentou ainda que
"a parte Autora realizou o Saque Fácil, tendo plena ciência do valor solicitado, dos juros e todos os encargos envolvidos na operação", aplicando o princípio do pacta sunt servanda.

A sentença de primeiro grau (ID. 370078360), julgou improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a validade da contratação eletrônica mediante biometria facial e assinatura digital. O juízo distinguiu o produto contratado (cartão de benefício consignado com parcelas fixas) do cartão de crédito rotativo tradicional, considerou as taxas de juros compatíveis com a modalidade e afastou a alegação de vício de consentimento.

O apelante insurge-se contra a decisão (ID.

370078361), sustentando vício de consentimento por ter sido induzido a contratar produto diverso do pretendido, ausência de informação clara sobre a natureza da operação, abusividade das taxas de juros e necessidade de conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional. Alega que
"jamais procurou a requerida para contratar cartão de crédito consignado, tanto é verdade que jamais recebeu ou fez uso deste cartão".

O apelado apresentou contrarrazões (ID.

370078363), reiterando os argumentos da contestação e pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade da contratação eletrônica e a validade do produto contratado.

O Apelante é beneficiário da justiça gratuita, consoante certidão lançada no ID. 370774856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
apelação cível

interposto
por
EUGENIO CASSEANO ALVES
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no bojo da ação declaratória de vício de consentimento c/c revisão contratual c/c repetição de indébito da forma simples e pedido de tutela de urgência movida contra o
BANCO MASTER S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando os documentos juntados aos autos, constato que efetivamente houve a contratação do cartão de benefícios CREDCESTA (Termos de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado do Benefício – id. 370070488, 370070489, 370070490 e 370070491), formalizados por meio de Cédulas de Crédito Bancário nº 85166166 (id. 370070492, 370070493, 370070494 e 370070495), todos com assinatura digital do apelante e autenticação por
selfie
, conforme demonstrado pelo banco apelante.

Os comprovantes de transferência bancária (Id. 370078350) evidenciam que os valores contratados foram efetivamente depositados na conta do apelante, o que corrobora a existência e a validade da contratação. Não há, portanto, elementos que indiquem a ocorrência de fraude ou vício de consentimento na celebração do negócio jurídico.

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso aos contratos firmados, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não restou evidenciado.

O apelante sustenta ter sido induzido a contratar produto diverso do pretendido, alegando que desejava empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com cartão de crédito consignado. Todavia, a análise da documentação contratual revela que o produto efetivamente contratado não se enquadra na modalidade de cartão de crédito rotativo tradicional, mas sim em cartão de benefício consignado com características específicas que o aproximam de um empréstimo parcelado.

Conforme demonstrado pelas Cédulas de Crédito Bancário, as operações estabelecem claramente o número de parcelas fixas, os valores a serem descontados mensalmente e o prazo determinado para quitação. Diferentemente do cartão de crédito rotativo puro, onde o saldo devedor se renova mensalmente sem perspectiva de amortização efetiva, a modalidade contratada prevê expressamente o início e o fim da dívida, com amortização mensal do saldo devedor.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tema nº 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante nº 7,
estabelece que
“a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

No caso concreto, os títulos executivos foram celebrados livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticadas em
taxas de juros de 5,5% ao mês e 90,12% ao ano e CET de 5,65% ao mês e 95,17% ao ano.

No caso em análise, as taxas aplicadas, embora superiores às do empréstimo consignado tradicional, mostram-se compatíveis com a natureza específica do produto contratado. O cartão de benefício consignado possui características operacionais distintas que justificam a diferenciação nas taxas de juros, incluindo maior flexibilidade na utilização dos recursos e diferentes níveis de risco para a instituição financeira.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Da capitalização dos juros

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas nº 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Basta uma singela análise do item “Custos da Operação” do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios
taxas de 5,5% ao mês e 90,12% ao ano,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Verifica-se também que no título de id. 312019366:

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º § 2º do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Conforme documentado nos autos, os contratos foram celebrados em 2023, 2024 e 2025 , portanto, em períodos posteriores à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

Nesse contexto, ausente demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

Considerando a validade da contratação e a ausência de abusividade ou ato ilícito por parte da instituição financeira, não há suporte fático ou jurídico para a condenação em repetição de indébito. A instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos expressamente autorizados e contratados pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela parte autora
EUGENIO CASSEANO ALVES,
todavia, lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença do juízo de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a condenação dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026